Tribunal: TJMT
Processo: 1022284-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022284-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SERGIO COSTALUNGA FEITOSA - CPF: 708.615.871-20 (ADVOGADO), CLEITON GOMES DA SILVA - CPF: 631.281.791-15 (PACIENTE), 1A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS/MT (IMPETRADO), EVENUS ABREU VALADARES - CPF: 621.209.301-63 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO COSTALUNGA FEITOSA - CPF: 708.615.871-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO, CONTATO E FREQUÊNCIA A DETERMINADOS LOCAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima, nos termos do art. 22, III, da Lei n.o 11.340/06.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o
habeas corpus
é meio processual adequado para contestar a imposição de medidas protetivas de urgência; e
(ii) verificar se há coação ilegal por ausência de fundamentação na decisão que deferiu e manteve as medidas.

III. Razões de decidir

3. A impetração de
habeas corpus
não se presta como sucedâneo recursal para impugnar decisões passíveis de recurso próprio, nos termos do entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

4. As medidas protetivas de urgência, embora restrinjam direitos, não configuram, por si sós, coação ilegal evidente à liberdade de locomoção, de modo a justificar o manejo do
habeas corpus
, salvo em situações excepcionais.

5. No caso, as medidas foram deferidas com base em juízo de cognição sumária, nos termos do art. 19, §§ 5o e 6o, da Lei n.o 11.340/06, com fundamentação idônea, sendo mantidas após Estudo Psicossocial, revelando a persistência da situação de risco à ofendida.

6. Inexistente ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder, a justificar a concessão da ordem de ofício.

7. Reconhecida, de ofício, a inadequação da via eleita, impõe-se a extinção do
writ
sem análise de mérito.

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas corpus
extinto, sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
"1. O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade comprovada de plano.
2. As medidas protetivas previstas no art. 22, III, da Lei n.o 11.340/06 podem ser deferidas com base em cognição sumária e têm duração indeterminada, vinculando-se à persistência do risco à vítima.
3. A extinção do writ impõe-se quando não evidenciada coação ilegal apta a justificar a superação da inadequação da via eleita."

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; Lei 11.340/2006, arts. 22, III, 19, §§ 5o e 6o; CPP, arts. 581 e 593.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 380.695/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/04/2017, DJe 27/04/2017; STJ, AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/06/2020, DJe 15/06/2020; STJ, REsp 2.066.642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/08/2024, DJe 04/10/2024; STJ, RHC 200.420/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025, DJEN 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dr.
SÉRGIO COSTALUNGA FEITOSA

PACIENTE:

CLEITON GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Especializada de
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente em
deferir pedido de medidas protetivas de urgência formulado em desfavor do paciente
nos autos n.o 1013913-69.2025.8.11.0003, à conta da suposta prática do delito tipificado pelo
art. 147-B do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. advogado que, nos autos originários, o d. juízo
a quo
deferiu medidas protetivas de urgência em desfavor de
CLEITON
, em razão de requerimento formulado por
Evenus Abreu Valadares
, sua ex-companheira.

Em sequência, pleiteada a
revogação
das providências acautelatórias, o petitório ressaiu
indeferido
.

Nesse cenário, o d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que as medidas protetivas foram deferidas
à míngua de fundamentação adequada
, porquanto não demonstrado qualquer
risco
ofertado pelo paciente à suposta vítima.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que sejam
suspensos os efeitos da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência
em desfavor do paciente nos autos n. 1013913-69.2025.8.11.0003.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 298003884 e ss..

Inicialmente distribuídos os autos à relatoria da Exma. Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, esta se declarou suspeita por motivo de foro íntimo e com fulcro no art. 216 do RITJMT, determinou a redistribuição dos autos, que me vieram então conclusos para apreciação (ID 298456377).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 298723393), foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 299788377.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 300814364).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO
WRIT
—
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, após analisar detidamente os autos,
estou convencido de que o remédio de
habeas corpus
não se presta a veicular a pretensão formulada pelo d. impetrante,
azão pela qual suscito,
de ofício
, a preliminar de
inadequação da via eleita
, a tornar de rigor a
extinção do
writ
sem análise do mérito.

Isso porque, cotejando as informações prestadas pela d. autoridade impetrada com os dados contidos nos sistemas eletrônicos acessíveis a este Relator, constatei que, na data de
28/05/2025
, o d. juízo
a quo

acolheu requerimento formulado por
Evenus Abreu Valadares
e deferiu
medidas protetivas de urgência
em desfavor do paciente
CLEITON GOMES DA SILVA
.

Na ocasião, o d. julgador ponderou a presença de
indícios suficientes
de que
Evenus
estaria sendo vítima de
violência psicológica
por parte do beneficiário do
writ
, motivo pelo qual impôs as seguintes restrições,
in verbis
:

“[...] Dessa forma, obedecendo aos princípios da dignidade humana, segurança, assistência à família e proteção, conforme disciplina o Artigo 1o e 19, § 1o, da Lei no 11.340/2006,
DEFIRO
as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida:

I – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei no 11.340/2006).

II – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

III – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei no 11.340/2006.

IV – DEFIRO
a disponibilização do aplicativo de botão do pânico - SOS Mulher MT, devendo a Autoridade Policial proceder com as orientações necessárias para a utilização do aplicativo pela vítima.”.
(
vide
ID
195595922 – autos n.o 1013913-69.2025.8.11.0003
). Grifei.

Realizada a
intimação
do paciente em
28/05/2025
(ID 195618548), sobreveio certidão de decurso de prazo na data de
02/06/2025
, após o que houve a juntada de pedido de habilitação pela i. defesa técnica em
03/06/2025
(ID 196282781) e, apenas na data de
13/06/2025
(ID 197367310), requerimento pela revogação das medidas protetivas de urgência.

Submetidas as partes ao Estudo Psicossocial,
Evenus
externou o interesse na manutenção das providências, tendo o ora paciente
CLEITON
ratificado a ciência acerca das restrições que lhe foram impostas (ID 197865412).

Por fim, em
23/06/2025
, a MM.a Juíza
a quo
proferiu decisão
indeferindo
o pedido defensivo de revogação das medidas protetivas de urgência.

Nesse cenário, verte da prefacial do
writ
que, perante esta eg. Corte de Justiça, o d. impetrante agora apresenta irresignação calcada na arguição de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que tais providências teriam sido deferidas e mantidas em desfavor de
CLEITON à míngua de fundamentação adequada
, com esteio tão somente em
conceitos genéricos e abstratos
acerca da situação de vulnerabilidade da mulher, olvidando a
inexistência de representação criminal
pela ofendida e a
falta de comprovação da necessidade e adequação
das restrições.

A despeito da irresignação do d. causídico, deve-se observar que se cuida de
medidas protetivas consistentes em
não se aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas
, bem como de com elas
não manter contato, por qualquer meio
; sendo-lhe vedado, de igual forma,
frequentar sua residência
, tudo com vistas a preservar a integridade física e psicológica de
Evenus
.

E, sem maiores esforços, vê-se que tais medidas estão previstas no
art. 22, III, da Lei n. 11.340/06
, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça firmado seu posicionamento no sentido de que
“[...] as medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor
. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil”
(AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). — Destaquei.

Reconhece-se, portanto, por um lado, que tais medidas, apesar de incomparáveis a providências acautelatórias mais severas, como a
prisão preventiva
, com efeito
restringem o direito de ir e vir do agressor
; o que, em um primeiro momento, poderia tornar admissível o manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pela impetrante.

Por outro lado, não se descura que, diante de
medidas protetivas de natureza penal
, deve ser observada a
sistemática recursal prevista no Código de Processo Penal
, à luz das regras da
taxatividade
e
adequação
.

Dessa forma, contra a decisão aqui objurgada, poder-se-ia cogitar da interposição do
recurso em sentido estrito
ou mesmo de uma
apelação criminal
; isso se acaso se entendesse pela configuração de
decisão interlocutória mista
, nos termos do art. 581 do CPP; ou de uma
decisão definitiva
e não prevista do rol do art. 593, II do CPP.

Não tendo, todavia, tais recursos sido manejados pela defesa do paciente, estou convencido da
impossibilidade
de se admitir a impetração do
writ
como
indevido sucedâneo recursal.

E assim considero por partilhar do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que tal raciocínio se funda na preservação da
utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Dito isso, e exclusivamente à vista da envergadura constitucional do remédio heroico, consigno
não vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a excepcional concessão da ordem de ofício.

A análise da decisão fustigada revela que se trata de
decisum
proferido mediante
fundamentação adequada
, em atendimento a
requerimento de medidas protetivas
formulado a tempo e modo pela ofendida, ensejo em que destaco, a despeito da insurgência do d. impetrante, que o art. 19, §5o, da Lei n. 11.340/06 é cristalino ao prever que “
as medidas protetivas de urgência serão concedidas
em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas
”, vigorando ainda, nos termos do § 6o do mesmo artigo, “
enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
”.

Vê-se, portanto, que se cuida de
medidas protetivas

autônomas
, para cujo deferimento é suficiente, nos termos da lei, o
depoimento da ofendida
, inclusive “
independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência
” (art. 19, §5o);
não se podendo falar
, ademais,
em suposta

imprescindibilidade de prazo predeterminado para sua duração
.

Afinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
[...]
a diferenciação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em relação às cautelares tradicionais, conforme delineado no art. 282 do CPP, reside na ausência de prazo de vigência predeterminado, subordinando-se sua manutenção à continuidade da ameaça à vítima, conforme a cláusula rebus sic stantibus
” (REsp n. 2.066.642/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 4/10/2024).

Com efeito, no
Tema Repetitivo n. 1.249
, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento conforme o qual “
a duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
”, tratando-se de providências que “
[...]
não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco
”; o que, à toda evidência,
não ocorre na hipótese
, uma vez que, ao
manifestar-se pela manutenção das providências
quando expressamente inquirida pelas profissionais que realizaram o Estudo Psicossocial,
Evenus
incontestavelmente demonstrou a
persistência da situação de risco
que inicialmente ensejou a imposição das providências.

Nessa conjuntura, curial rememorar que a Corte Cidadã igualmente entende que “
[...]
as medidas protetivas de urgência podem ser prorrogadas indefinidamente, enquanto perdurar o risco à vítima, sendo inviável sua revogação sem análise aprofundada dos fatos, o que escapa à via do habeas corpus
, conforme o Tema 1249, julgado pela 3a Seção
” (RHC n. 200.420/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). — Destaquei.

Em sentido correlato, cediço que é
inadmissível
, em sede de
habeas corpus
, discussão aprofundada acerca da
veracidade
das declarações prestadas por
Evenus
, especialmente por meio de
writ
manejado em substituição ao recurso adequado, pois, como é cediço, “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT), conclusão que se reforça à vista do que dispõe o
art. 19, §5o, da Lei n. 11.340/06.

Por derradeiro, a análise dos autos revela que as providências acautelatórias não impõem
inadmissível constrangimento
à liberdade de locomoção do paciente; pelo que concluo, na hipótese, de que a proteção à requerente e a restrição de liberdade do paciente se deram de maneira
ponderada
e
proporcional
nos autos originários, sem que se possa falar em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

Cuida-se, portanto, ao contrário do que fazem crer as razões deduzidas no
writ
, de medidas protetivas fixadas e mantidas por meio de
decisões adequadamente fundamentadas
, proferidas em conformidade com o regramento normativo da matéria e destinada a tutelar a integridade física e psicológica da ofendida, pelo que,
face à ausência de
manifesta ilegalidade
capaz de subsidiar a
extraordinária
concessão de ofício da ordem
, estou convencido de que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
julgo

EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
CLEITON GOMES DA SILVA
, por inadequação da via eleita, sem encontrar razões aptas a justificar a excepcional concessão da ordem de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025